Tribunal: TJDFT
Processo: 0706165-09.2021.8.07.0004
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-08-25
Data de publicação: 2022-09-02

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO OPOSTOS PELA DEFESA. ALEGAÇÃO DE OBSCURIDADE NO ACÓRDÃO. INEXISTÊNCIA. EMBARGOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS.

1. Os embargos declaratórios não se prestam à revisão do julgado, mas consubstanciam instrumento processual destinado ao esclarecimento de eventual ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, nos precisos termos do artigo 619 do Código de Processo Penal.

2. Em relação à alegada obscuridade na fundamentação, verifica-se que o embargante pretende, tão somente, alterar as conclusões do julgado, uma vez que decidido de modo contrário às suas pretensões. Na espécie, o acórdão embargado expôs, de modo coerente e coeso, as razões pelas quais manteve a condenação do acusado pelo crime do artigo 217-A do Código Penal (estupro de vulnerável), não acolheu a pretensão de incidência da circunstância atenuante da confissão espontânea e manteve a decretação de perda do cargo público em desfavor do acusado.

3. A pretensão dos presentes embargos configura mera tentativa de alteração do resultado do julgado, fim a que não se prestam os declaratórios, cujo escopo se limita a aclarar e integrar o acórdão em caso de vícios de omissão, contradição, ambiguidade e obscuridade, que não se verificam in casu.

4. Em relação ao alegado fim de prequestionamento, vale salientar que, devidamente analisadas e julgadas as questões suscitadas, não há que se falar em restrição à eventual interposição de recursos extraordinário e especial, pois, consoante entendimento uníssono do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça, o requisito do prequestionamento resta atendido quando emitido juízo de valor sobre a questão constitucional ou federal suscitada, não sendo necessário o pronunciamento expresso sobre os dispositivos de lei tidos por violados.

5. Embargos de Declaração conhecidos e não providos.